Tribunal: STF
Processo: RE 80423
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-15
Data de publicação: 1975-08-15

Ementa:
APELAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. E ELA ADSTRITA AOS MOTIVOS
INVOCADOS PELO APELANTE, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO, OU, AO MENOS, DA
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DA RAZOES. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 593, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL E DE DIVERGENCIA COM OS ACORDAOS INVOCADOS
PELO RECORRENTE.